Tribunal: TJSP
Processo: 2188697-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que indeferiu pedido de arresto on line, via SISBAJUD, formulado após infrutífera tentativa de citação por carta – Cabimento da medida somente depois de realizada diligência por Oficial de Justiça. Precedentes desta Câmara. Recurso não provido.